Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PNEU. VÍCIO DO PRODUTO VERIFICADO POUCOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. LIVRE APRECIAÇÃO. INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO (ARTS. 12, §3o, E 14, §3o, CDC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM SOLUÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida a substituir o pneu adquirido pelo autor em 15 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O caso sob análise versa sobre vício de qualidade (pneu rasgado poucos dias após a compra), regido pelo art. 18 do CDC, que atribui responsabilidade solidária a todos os fornecedores da cadeia (fabricante, importador e comerciante). O art. 13 do CDC delimita hipóteses específicas de fato do produto (acidente), distintas da presente hipótese de vício, razão pela qual não afasta a legitimidade do comerciante que realizou a venda ao consumidor final. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A alegada complexidade probatória não se verifica. O Juizado pode apreciar laudos e documentos técnicos já juntados, à luz do livre convencimento motivado, e não há demonstração de imprescindibilidade de prova pericial complexa para o deslinde do feito. A sentença analisou adequadamente o laudo unilateral juntado pela requerida e, com base no conjunto probatório, reputou não comprovada a excludente de responsabilidade. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Da peça de ingresso, extrai-se que o autor adquiriu quatro pneus em 07/04/2025 (R$ 1.460,00) e, em 11/04/2025, um deles apresentou rasgo, tendo a loja informado versões contraditórias sobre o envio à assistência técnica. Requereu a substituição do pneu.
7. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida a substituir o pneu em 15 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias; rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juizado, e reputou insuficiente o laudo unilateral para demonstrar culpa exclusiva do consumidor
8. É incontroverso que o defeito surgiu quatro dias após a aquisição e que o fornecedor não solucionou a questão dentro do prazo legal, conforme se extrai as conversas travadas entre o autor e preposta da requerida/recorrente (ID 81820203).
9. O art. 18, §1o, do CDC, autoriza o consumidor a exigir substituição do produto quando o vício não é sanado em 30 dias. A recorrente sustenta culpa exclusiva do consumidor com base em laudo técnico unilateral (rompimento por “forte impacto”), conforme se verifica no ID 81821771. Todavia, incumbia ao fornecedor comprovar a excludente (arts. 12, §3o, e 14, §3o, CDC), o que não ocorreu. O documento unilateral, produzido sem participação do consumidor, não elide, por si, a responsabilidade objetiva do fornecedor. Mantém-se, assim, a conclusão de primeira instância pela existência de vício e pelo dever de substituição.
10. A discussão trazida quanto à inversão do ônus da prova é ineficaz ao desfecho, haja vista que o juízo de origem decidiu com base no conjunto probatório e na não comprovação da excludente pela requerida/recorrente, encargo que já lhe competia por força do CDC, independentemente de inversão formal. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.
11. Por fim, a multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias, mostrou-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação (substituição do pneu), não havendo motivo para modificação nesta Instância recursal.
12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.